Tribunal: TJMT
Processo: 1004484-36.2022.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004484-36.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO NOLETO DE CARVALHO - CPF: 718.043.741-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO SIRLEI DA SILVA - CPF: 629.210.290-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIMERCIO LOACYR GUENO - CPF: 833.848.719-87 (VÍTIMA), JURANDIR PENSINATO BRANCO - CPF: 758.648.007-91 (VÍTIMA), SUPERMERCADO ITÁLIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO NOLETO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER
.

Devidamente demonstrado que o apelante empregou grave ameaça contra a vítima para garantir a detenção da coisa, inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, CP) para o de furto.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador.

Embora a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença de reincidência justifica o agravamento do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004484-36.2022.8.11.0051

APELANTE: ANTONIO NOLETO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Noleto de Carvalho
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do processo nº 1004484-36.2022.8.11.0051, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
reincidência e maus antecedentes
), e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §1º, do Código Penal (ID 179184201).

Inconformado,
Antônio Noleto de Carvalho
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 179184208) e, em suas razões, apresentadas com a assistência da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou (a) pela desclassificação do crime de roubo para o de furto, (b) pelo afastamento ou redução da pena de multa e (c) alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 179184212).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus fundamentos (ID 179184214).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 180077157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO NOLETO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Antônio Noleto de Carvalho
(nome social: Thays Noleto de Carvalho), imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal (ID 179184161).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 27/07/21, por volta de 10h02min, no estabelecimento denominado “Mercado Itália”, situado na Rua Fortaleza, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: um par de chinelos, marca “Copadarte”; e uma faca, marca Mondial, com cabo de cor branca, descritos nos termos de declaração de ID Num. 105432801 (págs. 18/19, 22/23 e 26/27), avaliados em R$ 209,00, conforme auto de avaliação indireta de ID Num. 105432801 (págs. 30/31), de propriedade do ofendido Denimercio Loacyr Gueno, e, logo depois da subtração, empregou grave ameaça contra terceiro, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens
”
(ID 179184161).

A narrativa ministerial pontuou que na data e local dos fatos, “
o denunciado adentrou no citado estabelecimento e subtraiu o par de chinelos e a faca acima descritos, ocultando-os em suas vestes, na região da cintura, o que foi percebido pelo gerente do mercado, de nome João Sirlei da Silva, que imediatamente comunicou o fiscal de patrimônio Jurandir Pensinato Branco. Ato contínuo, o denunciado seguiu em direção à saída do mercado, com o intuito de se evadir, porém foi acompanhado e abordado pelo fiscal de patrimônio Jurandir, e também pelo ofendido Denimercio, instante em que o denunciado lhes entregou o par de chinelos subtraído, então o fiscal de patrimônio Jurandir encostou na cintura do denunciado e percebeu que ele também havia subtraído algumas facas
”
(ID 179184161).

Afirmou-se que, em seguida, “
o denunciado saiu do mercado e tentou se evadir, momento em que o fiscal de patrimônio Jurandir segurou a bicicleta utilizada por ele, contudo, o denunciado ameaçou o referido funcionário, dizendo “larga a bicicleta, senão eu lhe dou uma facada”, visando garantir a impunidade pelo delito e a posse da faca subtraída que ainda estava eu seu poder. Desse modo, o denunciado conseguiu empreender fuga, abandonando a bicicleta no local, e inclusive deixou cair a faca que subtraiu do mercado, a qual foi recuperada
”
(ID 179184161).

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 141.4.2022.35327.

Conforme se verifica das razões recursais, o apelante não pretende discutir a materialidade e a autoria do delito, mas apenas questões relativas à adequada capitulação do fato, necessidade de manutenção da pena de multa e regime inicial de cumprimento da pena.

Diante da diversidade de pedidos, passo a análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto.

Naquilo que concerne ao
primeiro argumento
, o apelante sustenta a inocorrência do crime de roubo (art. 157, §1º, CP), devendo haver a desclassificação para o crime de furto. Alega que não houve a prática de qualquer ato de violência e não ficou comprovado o exercício de grave ameaça apta a caracterizar o crime descrito no art. 157, §1º, do Código Penal –
destacando que a vítima afirmou categoricamente que não ficou com medo do réu
.

Sem razão, todavia.

Segundo a narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2021.188460, após a prática da subtração no estabelecimento comercial
Mercado Itália
, o apelante empreendeu fuga, sendo acompanhado pelo funcionário
Jurandir Pensinato Branco
, ocasião em que “
o suspeito em fuga o qual ameaçou o funcionário dizendo que se continuasse a segui-lo iria cortá-lo de faca. Neste momento o referido funcionário deixou de acompanhar o suspeito
[...]” (ID 179184154).

Perante a autoridade policial,
Jurandir Pensinato Branco
relatou que:

“[...]
QUE neste momento o DECLARANTE colocou a mão na cintura do indivíduo, constatando que havia algumas facas na cintura desta pessoa porém não sabe precisar a quantidade exata, oportunidade que este indivíduo abriu a porta de emergência e saiu em disparada; QUE nesta mesma ocasião o DECLARANTE
seguiu o indivíduo e segurou a bicicleta que este estava fazendo uso, e então foi ameaçado pelo indivíduo que lhe disse "larga a bicicleta, se não eu lhe dou uma facada"
, deixando a bicicleta no local e saiu em disparada a pé; QUE então neste momento o DECLARANTE observou que caiu da cintura uma faca de aproximadamente 30cm, e ao observar constatou que era outro produto do referido supermercado, que custava aproximadamente R$60,00 reais; [...]” (ID 179184155).

Na
fase judicial
,
Jurandir Pensinato Branco
confirmou a ocorrência dos fatos e disse que durante a fuga, segurou a bicicleta que foi utilizada na tentativa de evasão do local, ocasião em que o apelante lhe disse “vou te lhe meter a faca”, que era para a vítima soltar a bicicleta.

A ocorrência da ameaça foi confirmada por outras testemunhas em juízo.

Os autos registram que “
o ofendido
DENIMERCIO LOACYR GUENO
reiterou a descrição do episódio espúrio descrito na exordial, notadamente de que, no dia dos fatos o acusado identificado por ANTÔNIO NOLETO DE CARVALHO, teria se apropriado indevidamente de alguns produtos do estabelecimento comercial escondendoas em suas vestes e os seus colaboradores JOÃO e JURANDIR deteram o individuo e após devolver um par chinelos evadiu-se do estabelecimento,
sendo seguido por Jurandir que passou a fazer ameaças contra o seu funcionário
. Ao sair do local o acusado deixou cair uma faca que pertencia ao seu comércio. Neste ponto, anote-se que
a vítima Denimércio afirmou que Jurandir lhe disse que foi ameaçado pelo réu, no momento em que segurara a bicicleta para não se evadir do local, apesar de não ser escutado
” (extrato da sentença – ID 179184201).

Igualmente, “
a testemunha JOAO SIRLEI DA SILVA, gerente da loja, corrobora com as afirmações supra, esclarecendo que no dia dos fatos percebeu que um cliente havia colocando um par de chinelos dentro de suas vestes e então avisou o fiscal de patrimônio, JURANDIR, sobre o acontecido e aguardaram que o suspeito passasse pelos caixas para verificar se iria fazer o pagamento e diante do não pagamento das mercadorias o JURANDIR abordou o indivíduo e ele entregou o par de chinelos em seguida
o suspeito tentou sair em disparada do local e foi seguido pelo Juandir que segurou a bicicleta do suspeito que passou a fazer ameaças contra Jurandir
. Esclareceu que o suspeito reconhecido como ANTONIO NOLETO passa bastante tempo nas proximidades do merdaco pedindo dinheiro e alimentos para os clientes
” (extrato da sentença – ID 179184201).

Inobstante a defesa sustente que não se comprovou que o apelante ameaçou a vítima para garantir a subtração do bem, os autos não deixam dúvidas a respeito da presença da referida elementar do crime de roubo, vez que este aspecto fático foi confirmado nas duas fases da persecução penal, notadamente por
Jurandir Pensinato Branco
. Importante salientar que inobstante a vítima ter dito que não se sentiu amedrontado, a ameaça perpetrada pelo agente, além de devidamente comprovada, foi capaz de infundir temor, era crível e patente, tanto que o proprietário do supermercado, Denimercio Loacyr Gueno, determinou que deixasse o apelante evadir-se (depoimento da vítima Jurandir Pensinato Branco – por volva dos 3 minutos e 30 segundos do depoimento).

Sendo assim, devidamente comprovada a subtração do patrimônio, com emprego posterior de grave ameaça, destinada a garantir a detenção da coisa, o que caracteriza o crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

- Dos pedidos de afastamento ou de redução da pena de multa.

Em síntese pugna o apelante pelo afastamento da pena de multa ou de sua redução sob o argumento de que o seu adimplemento implicará em prejuízo à sua própria subsistência e a de sua família.

O recurso não comporta provimento, uma vez que a Lei penal impõe a fixação da pena de multa, não sendo faculdade do julgador aplicá-la.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão leg
al” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ademais, a Corte da Cidadania já havia pontuado que “
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da
pena
de
multa
,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminado
r” (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Ou seja, além da inexistência de previsão legal a permitir o afastamento da pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a impossibilidade financeira da parte não afasta a sua imposição.

- Do pedido de alteração do regime prisional
.

Neste ponto o apelante alega que a fixação do regime inicial fechado é absolutamente desproporcional, devendo ser objeto de alteração para outro mais branco.

Registra que a reincidência não impõe, necessariamente, a fixação do regime inicial fechado e que as particularidades do caso não justificam a fixação do regime mais rigoroso.

Uma vez mais sem razão.

Embora a condenação à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, possibilite a fixação do regime semiaberto, é certo que o apelante registra
sete condenações transitadas em julgado
, seis delas utilizadas para fins de caracterização dos maus antecedentes e uma para a reincidência.

Em primeiro lugar a existência de uma única reincidência permitiria, por si, a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Entretanto, no caso em tela, a multiplicidade de condenações transitadas em julgado demonstra, ainda mais a necessidade da fixação do regime fechado.

A este respeito: “
Embora a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, a presença de reincidência justifica o agravamento do regime prisional
” (AgRg no HC n. 737.128/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023